Tribunal: TJSP
Processo: 0001896-44.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Autora que pretende a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a título de ICMS nas faturas emitidas pela ré, bem como indenização por danos morais. Reconvenção da requerida, pretendendo a cobrança das faturas em atraso. Sentença de extinção sem julgamento de mérito da ação principal e de parcial

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Autora que pretende a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a título de ICMS nas faturas emitidas pela ré, bem como indenização por danos morais. Reconvenção da requerida, pretendendo a cobrança das faturas em atraso. Sentença de extinção sem julgamento de mérito da ação principal e de parcial procedência da reconvenção. Recurso da ré-reconvinte. Contrato que previa valor certo às mensalidades, discriminando o percentual de PIS, COFINS, ISS e ICMS, e especificando o valor dos serviços com e sem a incidência dos tributos. Posterior inclusão do ICMS que se revela abusiva, tendo em vista que o instrumento particular não previa a obrigação da autora em comprovar eventual benefício fiscal após a contratação. Ademais, requerida que não demonstrou ter informado a autora acerca da inclusão superveniente do ICMS nas faturas. Afronta à boa-fé contratual e objetiva. Contrato que deve ser interpretado favoravelmente ao aderente. Inteligência do art. 423 do Código Civil. Valores a título de ICMS que devem ser excluídos da cobrança. Ônus sucumbenciais corretamente distribuídos entre as partes. Parcial procedência da reconvenção. Sentença mantida. Recurso não provido.